Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709074-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDE SIM LTDA AGRAVADO: CLAUDIO GONZAGA DE MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SAUDE SIM LTDA contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, determinou que a ré, ora agravante, autorize ou custeie as cirurgias de Aneurisma de aorta abdominal infra-renal (cirurgia arterial) e cirurgia de Angioplastia transluminial transoperatória – por artéria (cirurgia arterial), que foram autorizadas pelo convênio, bem como todos os exames, procedimentos e equipamentos médicos e cirúrgicos necessários até a plena recuperação do agravado, segundo requisição do médico responsável pelo atendimento do paciente, preferencialmente no Hospital Alvorada ou em outro hospital credenciado (ID 117695830 da origem). Além disso, foi fixada multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 600.000,00 para eventual descumprimento da decisão. O agravante alega que a probabilidade do direito é evidente porque a manutenção da decisão agravada vai impelir a ré a fornecer materiais em discordância com as regras estabelecidas pela Lei 9.656/98 e Regimentos do Conselho Federal de Medicina, tendo em vista que não foram aprovados após o crivo da Junta Médica instaurada, nos termos da RN 424/2017 da ANS e RN 08/1998 do CONSU. Aduz que existe perigo de dano porque o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, evidenciando que a agravante vai encontrar dificuldade em reaver o status quo ante e foi fixada multa diária desproporcional pelo descumprimento. Ressalta que cumpriu integralmente a medida liminar, dentro dos moldes em que foi determinada, sendo desnecessária a incidência de multa por descumprimento de ordem judicial. Expõe que o agravado o médico assistente não concordou com o parecer de 2a opinião e solicitou a troca do fornecedor, sem informar três marcas distintas, e foi instaurada a Junta Médica, visando atender o inciso V do art. 4o da Resolução CONSU (Conselho de Saúde Suplementar) no 8, de 3 de novembro de 1998 e arts. 7o e 11 § 2o da RN 424/2017, para avaliar o pedido dos itens que não haviam sido autorizados. Afirma que o CRM veda que o médico exija fornecedor ou marca comercial exclusivos, nos termos da Resolução CFM no 1.956/2010. Esclarece que agiu segundo as RN no 8 do CONSU e RN no 424/2017 da ANS), bem como dentro do estabelecido pela lei no 9.656/98 e o contrato firmado entre as partes, autorizando o procedimento e os itens, conforme o parecer desempatador. Defende que não existe perigo de dano porque, no caso dos autos, não existe urgência ou emergência caracterizada na Lei no 9.656/98. Sustenta que a negativa não foi abusiva porque não encontra amparo na legislação, caracterizando-se como exercício regular de direito, nos termos do art. 10, VII da Lei 9.656/98. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer reformada a decisão ora agravada, afastando a aplicação e efeitos referentes ao artigo 303 do CPC e, consequentemente, o indeferimento da liminar pleiteada, tendo em vista o exposto na presente peça recursal. Preparo regular (ID 33822423) É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela ré agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Isso porque, a priori, depreende-se do relatório médico juntado no ID 117686275, a premente necessidade de realização das cirurgias: “(...) Devido ao aumento do diâmetro do aneurisma de aorta, episódios frequentes de dor, caracterizando quadro clínico ompatível(sic) com alto de(sic) risco de ruptura e complicações letais“. Dessa forma, em análise de cognição sumária, própria desta fase recursal, não se revela viável a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso porque ocasionaria perigo de dano inverso irreparável ao autor agravado, tendo em vista o perigo de vida. Por fim, não se verifica perigo de dano quanto as astreintes fixadas, uma vez que a ré alega que cumpriu a determinação do Juízo originário e, também, porque o valor poderá ser futuramente reduzido. Com efeito, revela-se mais prudente aguardar o julgamento do mérito do presente agravo, para verificar se deve ou não persistir a decisão que deferiu a antecipação de tutela. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao autor agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora